Tribunal: TJBA
Processo: 8025353-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025353-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EVANDRO MORAES SILVA Advogado(s): MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. INÉRCIA. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO SEM PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública foi regularmente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, permanecendo inerte no prazo legal de 30 dias, conforme certificado nos autos. 2. A posterior concessão de novo prazo para manifestação, com fundamento apenas na natureza pública do executado e no valor expressivo da condenação, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem na jurisprudência consolidada, configurando violação ao princípio da paridade de armas e da legalidade processual. 3. Ausente justa causa ou fato superveniente que justificasse a reabertura do prazo, impõe-se o reconhecimento da preclusão e o consequente prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, competindo ao juízo de primeiro grau a análise e eventual homologação dos cálculos, bem como a expedição do precatório, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025353-17.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EVANDRO MORAES SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .